Tribunal: TJSP
Processo: 2033826-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Tutela de urgência deferida para determinar ao banco réu a limitação dos descontos das prestações vincendas dos empréstimos indicados na inicial em 30% dos rendimentos do autor – Descontos em folha de pagamento e em conta corrente – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Verba de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Tutela de urgência deferida para determinar ao banco réu a limitação dos descontos das prestações vincendas dos empréstimos indicados na inicial em 30% dos rendimentos do autor – Descontos em folha de pagamento e em conta corrente – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Verba de caráter alimentar – Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.